Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-13.2023.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800028-13.2023.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: MANOEL ASSUNCAO DE PAULA FARIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800028-13.2023.8.14.0082

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DO TERMO DE COLARES

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLARES

PROCURADOR: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADO: MARCO ANTÔNIO PANTOJA SANTOS

ADVOGADO: MAURÍCIO LIMA BUENO – OAB/PA 25044

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTEROU O PERÍODO AQUISITIVO DE QUINQUÊNIOS PARA TRIÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. INAPLICABILIDADE DO REAJUSTE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança para condenar o município réu ao reajuste e pagamento retroativo de Adicional por Tempo de Serviço com base em lei municipal que alterou o período aquisitivo de quinquênios para triênios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016 por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário, sustentando a inaplicabilidade do cálculo do ATS por triênios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 102/2016, que instituiu o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço por triênios, foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça nos autos da ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000;

4. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade com eficácia
ex nunc
apenas para preservar as vantagens já recebidas, sendo determinada a recontagem do período aquisitivo com base no prazo quinquenal original, é inaplicável o reajuste com base em triênios.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.

Tese de julgamento: “Declarada a inconstitucionalidade de lei municipal que alterava o período aquisitivo do Adicional por Tempo de Serviço, o percentual do benefício deve ser calculado com base na legislação anterior válida.”

__________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000, Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 22/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLARES, objetivando a reforma da sentença (Id.

29019499) proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo de Colares, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança ajuizada por MARCO ANTÔNIO PANTOJA SANTOS, condenando o réu a reajustar o valor do Adicional por Tempo de Serviço – ATS para 25% (vinte e cinco por cento), bem como ao pagamento das parcelas retroativas.

Nas razões recursais (Id. 29019511), o apelante arguiu que a sentença deixou de analisar o pedido, feito em contestação, de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 102/2016, que previu o pagamento do ATS em triênios e não mais em quinquênios. Sustentou a violação à iniciativa privativa do prefeito municipal, pois a alteração legislativa do RJU do município foi proposta por vereador; a ausência do direito à percepção de triênios; a inexistência do devido estudo de impacto financeiro-orçamentário; a ausência de sanção da lei complementar pelo prefeito municipal; e a declaração de inconstitucionalidade da referida lei na ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29019512).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia do feito ao percentual devido a título de Adicional por Tempo de Serviço – ATS em favor da parte autora, que pleiteou o reajuste para 25% (vinte e cinco por cento).

A Lei Municipal nº 18/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Colares), na redação original de seu art. 73, previa o direito a ATS, no percentual de 5% (cinco por cento) por quinquênio. A Lei Complementar Municipal n° 102/2016 modificou o período aquisitivo do adicional para triênios.

A LC 102/2016 foi declarada formalmente inconstitucional por este Tribunal no julgamento da ADI nº 0816382-68.2023.8.14.0000 (Tribunal Pleno, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 22/07/2024), com eficácia
ex nunc
apenas em relação às vantagens de ATS e licença prêmio já recebidas até a data do julgado, que determinou a recontagem do período aquisitivo observando o prazo quinquenal.

Desse modo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da LC 102/2016, não é aplicável o cálculo do percentual do ATS com base em triênios, razão pela qual não é devido o reajuste pleiteado pelo autor.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação; inverto os ônus de sucumbência, com honorários de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da causa, com suspensão da cobrança ante o deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025